Tribunal: TJMT
Processo: 1045082-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045082-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2018. LEI ESTADUAL N. 10.572/2017. EFICÁCIA CONDICIONADA À LEI ESTADUAL N. 8.278/2004. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social e pelo Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, pela qual se pretendia a implantação do reajuste remuneratório de 4,19%, referente à Revisão Geral Anual de 2018, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes às parcelas de 2% e 2,19%, que deveriam ter sido implementadas em outubro e dezembro de 2018, com reflexos remuneratórios, correção diária e indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso estava juridicamente obrigado a implementar as parcelas de 2% e 2,19% da Revisão Geral Anual de 2018, previstas no art. 5o da Lei Estadual n. 10.572/2017, apesar do extrapolamento dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e reconhecidos por órgãos de controle; e (ii) estabelecer se a não implementação do reajuste configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais coletivos em favor dos servidores substituídos pelos sindicatos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n. 10.572/2017 não cria direito subjetivo absoluto e imediato à implementação da Revisão Geral Anual de 2018, pois seu art. 5o remete expressamente à Lei Estadual n. 8.278/2004, preservando a estrutura condicional prevista para a concessão da revisão.

4.

A Lei Estadual n. 8.278/2004 condiciona a revisão geral anual ao preenchimento cumulativo de requisitos fiscais e financeiros, especialmente a existência de perdas salariais medidas pelo INPC, o incremento da receita corrente líquida com observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade financeira do Estado.

5.

A Lei Estadual n. 10.572/2017 não revoga tacitamente as condicionantes da Lei Estadual n. 8.278/2004, porque a norma posterior acolhe expressamente o regime jurídico da norma anterior, inexistindo incompatibilidade material entre elas.

6.

As datas previstas para implantação das parcelas da Revisão Geral Anual de 2018 não constituem termos aptos a tornar exigível a obrigação de forma incondicionada, pois o pagamento permanecia subordinado ao preenchimento das condições legais de exequibilidade.

7.

Os atos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, os Relatórios de Gestão Fiscal e a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual demonstram o extrapolamento dos limites de despesa com pessoal e o não preenchimento das condições fiscais exigidas para a implantação do reajuste.

8.

A ressalva prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal preserva a existência constitucional da revisão geral anual como instituto, mas não afasta as condições de exercício do direito estabelecidas pela legislação estadual de regência.

9.

O extrapolamento do limite máximo de despesa com pessoal, e não apenas do limite prudencial, impõe ao ente público a adoção de medidas para eliminação do excesso, de modo que a implantação do reajuste agravaria a ilegalidade fiscal reconhecida pelos órgãos de controle.

10.

O Poder Judiciário não pode determinar a implementação de reajuste remuneratório cuja condição legal de exequibilidade não foi preenchida, sob pena de atuar como legislador positivo em matéria remuneratória e violar o princípio da separação dos Poderes.

11.

A não implementação do reajuste não configura omissão ilícita do Estado quando decorre do cumprimento de determinações de órgãos de controle externo e da observância de condições legais e fiscais não preenchidas.

12.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, pois a frustração decorrente da não implementação do reajuste, em contexto de crise fiscal documentada e de determinação de órgãos de controle, não caracteriza dano moral coletivo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Geral Anual prevista na Lei Estadual n. 10.572/2017 depende do preenchimento das condições fiscais, orçamentárias e financeiras estabelecidas pela Lei Estadual n. 8.278/2004. 2. A remissão expressa da lei posterior à lei anterior impede o reconhecimento de revogação tácita das condicionantes legais da Revisão Geral Anual. 3. O extrapolamento dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal impede a implementação judicial de reajuste remuneratório condicionado à capacidade fiscal do ente público. 4. A não implementação de reajuste remuneratório em razão do não preenchimento das condições legais e de determinações de órgãos de controle externo não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 37, caput, X e § 6o, 71, 169, § 1o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 49; LC n. 101/2000, arts. 20, II, “c”, 22, parágrafo único, I, 23 e 71; Lei Estadual n. 8.278/2004, art. 3o; Lei Estadual n. 10.572/2017, art. 5o; LINDB, art. 2o, § 1o; CC, arts. 121, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema 624; STF, Tema 864, RE 905.357; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, N.U 1006001-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2022, publ. 20.10.2022; TJMT, ADI n. 1003954-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 11.03.2021, publ. 18.03.2021; TJMT, Apelação n. 1002049-21.2022.8.11.0009, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2024, publ. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social (SINDES) e pelo Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (SINDPSS), contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1045082-04.2018.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

A demanda tem por objeto a implantação do reajuste remuneratório de 4,19%, referente à Revisão Geral Anual – RGA do ano de 2018, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes às parcelas de 2% e 2,19%, que deveriam ter sido implementadas nos meses de outubro e dezembro de 2018, respectivamente, com incidência de correção diária, reflexos sobre verbas remuneratórias e indenização por danos morais.

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.

Em suas razões recursais, os sindicatos apelantes sustentam, em síntese, que a Revisão Geral Anual constitui direito constitucional assegurado pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal, destinado à recomposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos, não se confundindo com aumento real ou vantagem remuneratória nova.

Alegam que a Lei Estadual n. 10.572/2017 permanece vigente e teria estabelecido cronograma específico e obrigatório para a implantação da RGA de 2018, de modo que o Estado de Mato Grosso não poderia deixar de cumpri-la sob o fundamento de restrições fiscais.

Defendem, ainda, que a Lei Estadual n. 10.572/2017, por ser posterior e específica, teria prevalência sobre a Lei Estadual n. 8.278/2004, norma geral que disciplina a política de revisão anual dos servidores estaduais.

Segundo os apelantes, uma vez editada a lei específica com índices e datas determinadas, estaria exaurida a margem de discricionariedade administrativa, restando à Administração apenas cumprir a obrigação legalmente assumida.

Os recorrentes também invocam o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que a própria legislação federal excepciona a revisão geral anual das vedações impostas ao ente público que ultrapassa limites de despesa com pessoal.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando-se o Estado de Mato Grosso à implantação do percentual de 4,19%, ao pagamento dos valores retroativos correspondentes às parcelas de 2% e 2,19%, com reflexos remuneratórios e correção diária, além da indenização por danos morais postulada na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

Sustenta que a Revisão Geral Anual não constitui direito absoluto e que sua implementação depende do atendimento das condições previstas na Lei Estadual n. 8.278/2004, especialmente a existência de incremento da receita corrente líquida, a observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade financeira do Estado.

Aduz que a Lei Estadual n. 10.572/2017 não afastou tais condicionantes, pois ela própria fez remissão expressa ao regime da Lei Estadual n. 8.278/2004.

Assim, para o recorrido, não haveria obrigação pura, simples e incondicionada de implantação do reajuste, mas direito submetido à verificação de viabilidade orçamentária e financeira.

O Estado também afirma que o crescimento da folha de pessoal teria levado ao extrapolamento dos limites de despesa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância reforçada por atos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e por Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual.

Sustenta, por fim, que a intervenção judicial pretendida implicaria indevida ingerência em matéria de política remuneratória e orçamentária, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público para ensejar a intervenção ministerial. Id. 367050858.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os sindicatos apelantes se insurgem contra a sentença

prolatada nos autos de ação de cobrança, movida em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se pretendia o pagamento reajuste remuneratório de 4,19% (quatro inteiros e dezenove centésimos por cento), referente à Revisão Geral Anual (RGA) do ano de 2018, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes às parcelas de 2% (dois por cento) e 2,19% (dois inteiros e dezenove centésimos por cento), que deveriam ter sido implantadas nos meses de outubro e dezembro de 2018.

Dos autos de origem verifica-se que a parte autora, aqui recorrente, propôs a presente ação de cobrança com o objetivo de obter a condenação do Estado à implementação do reajuste remuneratório de 4,19% referente à Revisão Geral Anual (RGA) do ano de 2018, correspondente às parcelas de 2% e 2,19% que deveriam ter sido inseridas nas folhas de pagamento de outubro e dezembro de 2018, respectivamente, na forma do art. 5o da Lei Estadual n. 10.572/2017, com incidência de correção diária e reflexos sobre as demais verbas remuneratórias.

Os autores pleitearam, ainda, indenização por danos morais em favor dos servidores substituídos.

Os apelantes sustentaram que o Estado descumpriu obrigação legal expressa, violando o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), o direito constitucional à revisão geral anual (art. 37, inciso X, da CF) e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Afirmaram que a Lei Estadual n. 10.572/2017, por ser norma posterior e específica, teria afastado as condicionantes da Lei n. 8.278/2004, estabelecendo cronograma de cumprimento obrigatório e incondicional.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com fundamento nos seguintes pilares: (i) a eficácia condicionada da Lei n. 10.572/2017, cujo art. 5o remete expressamente à Lei n. 8.278/2004; (ii) o não preenchimento das condições fiscais cumulativas exigidas pelo art. 3o da Lei n. 8.278/2004, documentalmente comprovado; (iii) a vedação à intervenção judicial na política remuneratória, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do STF e do princípio da separação dos Poderes; e (iv) a ausência de ilicitude estatal, que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dessa sentença, se insurgem os apelantes.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se a definir se o Estado de Mato Grosso estava juridicamente obrigado a implementar as parcelas de 2% e 2,19% da Revisão Geral Anual de 2018, previstas no art. 5o da Lei Estadual n. 10.572/2017, nos meses de outubro e dezembro daquele ano, não obstante o quadro de extrapolamento dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, documentalmente reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público estadual; e, em caso afirmativo, se a omissão estatal configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais coletivos em favor dos servidores substituídos pelos sindicatos apelantes.

Da eficácia condicionada da Lei Estadual n. 10.572/2017

A questão jurídica central deste recurso consiste em definir se a Lei Estadual n. 10.572/2017 criou direito subjetivo absoluto e imediato à implementação do reajuste de 4,19%, ou se sua eficácia permanece condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Estadual n. 8.278/2004.

A resposta está no próprio texto legal.

O art. 5o da Lei n. 10.572/2017 inicia sua redação com a seguinte cláusula: "
Considerando o disposto na Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para o ano de 2018, a implantação na folha de pagamento da RGA do ano de 2018, se dará, gradativamente, da seguinte forma:
(...)".

A remissão à Lei n. 8.278/2004 não é incidental nem ornamental: é a cláusula normativa que determina o regime jurídico aplicável à implementação.

O legislador estadual, ao editar a norma posterior, fez uma escolha deliberada de preservar a estrutura condicional da lei de 2004.

A Lei n. 8.278/2004, por sua vez, no art. 3o, condiciona a revisão geral anual ao preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) ocorrência de perdas salariais medidas pelo INPC; (ii) incremento da receita corrente líquida no exercício anterior, com atendimento dos limites da LRF e do índice prudencial da STN; e (iii) capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos com investimentos e despesas prioritárias.

Trata-se, na terminologia do Código Civil, de condições suspensivas, eventos futuros e incertos cuja verificação é pressuposto da eficácia do ato jurídico (art. 121 do Código Civil), de modo que, enquanto não verificadas, o direito não se incorpora ao patrimônio jurídico do titular.

O argumento recursal de que a Lei n. 10.572/2017, por ser norma posterior e específica, teria revogado tacitamente as condicionantes da Lei n. 8.278/2004, não encontra suporte hermenêutico.

É sabido que os critérios da
lex
posterior e da especialidade pressupõem incompatibilidade material entre as normas, na forma do art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Ora, não há tal incompatibilidade: a lei de 2017 subordina expressamente sua aplicação ao disposto na lei de 2004.

Assim, quando a norma posterior acolhe por remissão o regime da norma anterior, não há derrogação, mas recepção voluntária do regime preexistente.

Do mesmo modo, o argumento civilístico da aquisição imediata do direito com a publicação da lei não se sustentam.

As datas fixadas no cronograma não configuram termos, eventos futuros e certos, mas sim datas de vencimento das parcelas, cujo pagamento estava, ele próprio, subordinado ao preenchimento das condições do art. 3o da Lei n. 8.278/2004.

Nesse viés, não se confunde a data de vencimento de uma obrigação com a certeza de sua exequibilidade.

Do descumprimento documentado das condições fiscais legais

A sentença recorrida está corretamente fundamentada na prova documental carreada aos autos pelo Estado, que demonstrou, de forma robusta, o não preenchimento das condições legais à época em que as parcelas deveriam ser implementadas.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência constitucional de controle externo (art. 71 da CF c/c art. 49 da Constituição Estadual de Mato Grosso), determinou cautelarmente, pelo Acórdão n. 186/2018-TP, a suspensão da implantação dos reajustes previstos na Lei n. 10.572/2017, por constatar o extrapolamento do limite de despesa com pessoal.

A Resolução de Consulta n. 19/2018 reincorporou o IRRF à base de cálculo da Receita Corrente Líquida e vedou qualquer aumento de despesas com pessoal no exercício de 2019.

E, ainda, o Acórdão n. 539/2018-TP reafirmou a impossibilidade de concessão de qualquer tipo de revisão ou aumento enquanto o Estado se mantivesse acima do teto da LRF.

Verifica-se, ademais, que os Relatórios de Gestão Fiscal, acostados aos autos, demonstram que, no 1o quadrimestre de 2019, a despesa com pessoal do Poder Executivo atingiu 58,55% da Receita Corrente Líquida, extrapolando significativamente o limite máximo de 49% fixado pelo art. 20, II, "c", da LC n. 101/2000.

Como se depreende, esse percentual revela, não apenas o atingimento do limite prudencial (95% do teto), mas a violação do próprio teto máximo estabelecido pela LRF.

A Notificação Recomendatória n. 001/2019, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, expressamente recomendou ao Chefe do Poder Executivo que se abstivesse de implementar qualquer realinhamento de tabelas salariais ou reajuste de subsídios que majorasse o percentual de comprometimento dos gastos com pessoal, sob pena de responsabilização por crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa.

Todos esses atos, dotados de fé pública e presunção de legitimidade, comprovam que a condição prevista no art. 3o, II, da Lei n. 8.278/2004, consubstanciado no respeito aos limites da LRF, não estava preenchida.

Consequentemente, nos termos do art. 121 do Código Civil, a eficácia das normas que fixavam as parcelas do reajuste (art. 5o da Lei n. 10.572/2017) permaneceu suspensa, não tendo nascido para os servidores o direito subjetivo à sua implementação nas datas previstas.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou sobre o ponto, como cito:

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL N° 10.572/2017 – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N° 183482/2018 – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

(N.U 1006001-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I, II E III, E ARTIGO 1o-A, SEUS INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI N. 8.278/04 ACRESCIDOS PELA LEI N. 10.819/19 – AFRONTA AOS ARTIGOS 145, § 6o, E 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA – NORMA QUE LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SEVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.

É evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

Se está pacificado pelo STF que a Constituição Federal não garante ao servidor público a manutenção do valor real de sua remuneração em face da garantia da irredutibilidade de vencimentos, muito menos o será para o caso de revisão, que não possui a mesma densidade normativa de alguns outros dispositivos constitucionais, razão pela qual a lei impugnada não afronta o artigo 145, § 6o, da Constituição Estadual.

(N.U 1003954-93.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 11/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Da ressalva do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC n. 101/2000

Os apelantes sustentam que o art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF ressalvaria a RGA dos limites prudenciais de despesa com pessoal, tornando obrigatória sua implementação mesmo em situação de extrapolamento.

O argumento merece exame, pois apresenta base textual aparente.

De fato, o dispositivo veda ao ente que houver incorrido em excesso as concessões de "vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição".

Da mesma forma, o art. 71 da LRF, ao estabelecer a norma transitória de evolução dos gastos com pessoal, ressalva a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição.

Contudo, a ressalva não autoriza a conclusão pretendida pelos apelantes, por duas razões fundamentais.

Primeira: a ressalva dos arts. 22 e 71 da LRF preserva a existência do direito constitucional à revisão geral anual enquanto instituto, impede que a LRF, enquanto lei complementar ordinária, suprima uma garantia constitucional, mas não afasta as condições de exercício desse direito estabelecidas pela legislação estadual de regência (Lei n. 8.278/2004), editada em conformidade com o art. 169, § 1o, da CF e com o Tema 864 do STF (RE 905.357).

A norma que regula o exercício do direito não é norma contrária ao direito; é a norma que o disciplina.

Segunda: o extrapolamento verificado nos autos não se limitou ao limite prudencial de 95%, mencionado no
caput
do art. 22, da LRF.

Como verificado, a despesa com pessoal atingiu 58,55% da RCL, violando o próprio teto máximo de 49% do art. 20, II, "c", da LC n. 101/2000.

Dessa feita, ultrapassado o teto máximo, as vedações são ainda mais severas, na forma do art. 23 da LRF, que impõe ao ente a adoção de medidas para a eliminação do excesso.

Nessa situação, conceder aumento de despesa com pessoal, ainda que a título de RGA, agravaria a ilegalidade já formalmente reconhecida pelos órgãos de controle externo.

Da vedação à intervenção judicial e da Súmula Vinculante n. 37 do STF

Os apelantes argumentam que a Súmula Vinculante n. 37 do STF seria inaplicável ao caso, porque os precedentes que lhe deram origem tratavam de equiparação remuneratória por analogia entre carreiras, ao passo que no caso concreto se busca o cumprimento de obrigação legal pré-constituída.

A distinção, embora tecnicamente fundada na origem histórica do enunciado, não afasta a sua
ratio
.

Como é cediço, a Súmula Vinculante n. 37 veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo em matéria remuneratória.

No caso concreto, determinar a implementação de reajuste, cuja condição legal de exequibilidade não foi preenchida, e cuja eficácia foi formalmente suspensa por órgão de controle externo, com competência constitucional, equivale, por via transversa, a conceder aumento de vencimentos por decisão judicial, em desacordo com o cenário fiscal autorizado pela lei e com as normas de finanças públicas.

Essa compreensão é corroborada pela jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE NA TABELA DE SERVIDORES PÚBLICOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – TEMA 624 DO STF - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 DO STF - REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

(N.U 1002049-21.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Ressalta-se que, embora o acórdão citado tenha sido julgado em contexto de ausência de lei específica, hipótese distinta da dos autos, em que existe a Lei n. 10.572/2017, a
ratio decidendi
é inteiramente aplicável: tanto naquele caso quanto neste,
o que se veda é a intervenção judicial para determinar o pagamento de reajuste que não conta com as condições legais e orçamentárias de exequibilidade
.

A existência de lei específica não altera a conclusão quando a própria lei condiciona sua eficácia ao preenchimento de requisitos fiscais que, no caso concreto, não foram atendidos.

A intervenção judicial seria legítima, nos termos da ADPF 45 (Rel. Min. Celso de Mello), quando a omissão estatal comprometesse a eficácia de direitos assegurados por normas constitucionais e legais.

No entanto, não há omissão ilícita do Estado quando a não implementação do reajuste decorreu do cumprimento de determinações formais de órgãos de controle externo, constitucionalmente competentes, e do não preenchimento de condições expressamente previstas em lei.

Nesse viés, compelir o Estado a descumprir esses limites, sob o fundamento de dar cumprimento a outra lei, implicaria substituir o administrador na gestão orçamentária, violando o princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF).

Da ausência de ilicitude estatal e dos danos morais coletivos

A responsabilidade civil extracontratual do Estado exige, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, a presença de conduta, nexo de causalidade e dano.

Assim, quando se trata de responsabilidade por omissão, a ilicitude da conduta é pressuposto indispensável do dever de indenizar.

Demonstrada a ausência de ilicitude na conduta do Estado, que agiu em cumprimento às determinações do TCE-MT e do MP estadual, e em observância às condições legais não preenchidas, não há falar em ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A frustração dos servidores pela não implementação do reajuste, embora compreensível diante da expectativa criada pela Lei n. 10.572/2017, não constitui, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe lesão à personalidade ou à dignidade; a não implementação de reajuste, em razão de crise fiscal documentada e, de determinação de órgão de controle externo, decorre de gestão fiscal responsável e não configura ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar.

Desse modo, confere-se que a sentença recorrida está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e com os princípios que regem a responsabilidade civil do Estado, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios devidos em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026